Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-03.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-03.2019.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO NOVAES COSTA MORAES Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM EXCOLA DA ZONA RURAL EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO. TRANSPORTE GRATUITO FORNECIDO PELA EDILIDADE. PAGAMENTO DE HORAS IN TINERI NÃO PREVISTO NO ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia gira em torno do direito de servidor público em cargo de professor da rede municipal receber a gratificação por exercício em escola da zona rural. 2. A Lei Municipal n.º 750/2007, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos servidores do magistério do município de Ibicaraí, instituiu a gratificação pelo exercício em escola da zona rural de difícil acesso, em seu art. 41. 3. Depreende-se da leitura do texto normativo que a referia gratificação é devida em virtude do deslocamento para unidades de ensino localizadas na zona rural de difícil acesso. 4. Compulsando os autos detidamente, constata-se que o município/apelado fornece transporte gratuito para todos os professores conforme declaração da secretaria de educação de ID 60660193, e de motoristas contratados pelo município em ID 60660194. 5. Nesse trilhar, não merece prosperar a alegação da recorrente, no sentido de que a carga horária não seria respeitada em decorrência do horário em que o transporte fica disponível, pois o regime jurídico estatutário ao qual se submete o servidor público integrante do magistério municipal de Ibicaraí não prevê o pagamento das horas in tineri, razão pela qual deve ser esse período desconsiderado no cálculo da carga horária devida pela apelante. Recurso conhecido e não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000097-03.2019.8.05.0091 tendo como apelante o Maria da Conceição Novaes Costa e como apelado Município de Ibicaraí. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22